Tribunal: TJPA
Processo: 0803727-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803727-40.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MADEIREIRA BARCELOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803727-40.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES. OAB/PA 20.103-A

AGRAVADO: MADEIREIRA BARCELOS LTDA - EPP

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA. OAB/PA 4807

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO SOB O ARGUMENTO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Decisão que deferiu liminar para determinar à agravante que restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na sede da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

2. Presentes os requisitos autorizadores da medida, vez que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, registrando tratar-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma continuada.

3. Cobrança de fatura referente a débito pretérito em razão de consumo não registrado, não havendo qualquer alegação do recorrente quanto à existência de fraude no medidor.

4. Decisão guerreada em consonância ao entendimento consolidado pelo C. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos de tema nº 699.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e

desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h.,
do dia 26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08037
27-40
.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES – OAB-PA 20.103-A

AGRAVADO: MADEIREIRA BARCELOS LTDA - EPP

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia/Pa, que
antecipou parcialmente os efeitos da tutela, e determinou que a ora agravante proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 11119697, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento,
nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Indenização por Danos Materiais em Morais com Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 0001371-48.2016.8.14.0074, interposta por
MADEIREIRA BARCELOS LTDA – EPP.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 615747, o agravante sustém que a fatura cobrada em dezembro/2015 é devida e legitima, sendo em valor superior à média pretérita por constar a diferença de consumo não computada nos meses de outubro e novembro/2015. Assim, pugna por concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, desautorizando a ordem de religação do ato e, ao final, o provimento do presente agravo para reformar integralmente o interlocutório de 1º grau.

Juntou documentos. (Id 615749 à 615782)

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, à época juiz convocado, que se declarou suspeito para atuar no caso (Id 626061).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, houve requisição de informações ao Juízo
a quo, e posterior abertura de
vista para o Agravado apresentar contrarrazões. (ID 638413)

Não foram prestadas as informações necessárias, pelo Juiz de piso, consoante certidão de Id 782370.

Contrarrazões (Id 760233) pugnando pela manutenção da decisão guerreada em todos os seus termos.

Voltaram-me os autos para julgamento.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Prima facie, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e portanto, em perfeitas condições de análise, passo a apreciação do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia a ser definida nesta instância revisora, consiste em analisar sobre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, necessários para reformar o interlocutório
que

antecipou parcialmente os efeitos da tutela, e determinou que a ora agravante proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 11119697, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento,
nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Indenização por Danos Materiais em Morais, processo nº 0001371-48.2016.8.14.0074.

No presente caso, adianto não assistir razão à agravante.

A regra constante do disposto no art. 300, do CPC/2015, amplamente utilizada, autoriza ao juízo, a concessão dos efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência, desde que presente os pressupostos do referido instituto.

Diante disso, o interlocutório proferido pelo juízo de 1º grau que autorizou o reestabelecimento da energia elétrica deve ser mantido.

Em análise,
observa-se a presença do

periculum in mora inverso
, pois, eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do fornecimento de energia à empresa recorrida, paralisando suas atividades, restando inconteste, no presente caso, que o serviço de energia elétrica é essencial à manutenção dessas atividades.

Soma-se a isso o fato de que em decorrência da controvérsia criada – suspensão do fornecimento em razão do não pagamento de consumo supostamente não computado em meses pretéritos, o consumidor não está obrigado a aceitar o valor cobrado pela concessionaria, por outro lado, não sendo possível, em face do impasse existente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 10.12.2013.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado vício. 2. Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas.
A jurisprudência desta Corte, entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local.
3. Quanto à configuração dos danos morais, a Corte de origem bem destacou que o fornecimento é devido até que cesse a discussão judicial, em razão de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590).
4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1390384/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016)

Frise-se que o C. STJ, em sede de recursos repetitivos Recurso Especial nº1412433, (Tema nº 699), firmou entendimento para permitir o corte administrativo do serviço de energia elétrica decorrente de débitos pretéritos POR FRAUDE NO MEDIDOR, o que não é o presente caso, uma vez que em nenhum momento fora erigida tal irregularidade pela ora agravante.

Entendimento este compartilhado por este E. Tribunal de Justiça, onde colacionamos os precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO ORIUNDO DE AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO – TUTELA COLETIVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO ORIUNDO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PARA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO UNILATERAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE REVELA DESCABIDA
. CÁLCULO DO DÉBITO RETROATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 130 DA RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.1. Uma vez procedido o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, merece ser dado como prejudicado o referido recurso de embargos de declaração manejados contra decisão proferida em agravo interno. 2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. 2.1. Vislumbra-se que não houve malferimento ao postulado do contraditório, dado que a matéria deliberada na decisão atacada não inovou no processo, pois apenas reforçou a necessidade de cumprimento de uma ordem emanada anteriormente. Por outro lado, conforme Enunciado nº 03 da ENFAM, mostra-se “desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na decisão da causa”. 3. MÉRITO. 3.1. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, há posicionamento consolidado estipulando que não é possível a suspensão do serviço quanto a irregularidade for aferida unilateralmente pela concessionária.
A contrário sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude no medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e ampla defesa.
3.2. No tocante ao limite temporal de apuração retroativa de corte de energia elétrica, registre-se que, em conformidade com o princípio da razoabilidade, a suspensão do serviço como instrumento de coação ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude ao medidor atribuível ao consumidor, deve ser possibilitada quando não forem quitados débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente do STJ. 3.3. Na hipótese dos autos, extrai-se da peça vestibular que os débitos nela apontados são concernentes à recuperação de consumo de energia de diversos consumidores no âmbito do Município de Ananindeua em decorrência de suposta fraude do medidor de energia elétrica em período superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação, de modo que não se mostra lícita a imposição de corte do serviço pela inadimplência em relação à período pretérito a esse interstício. 3.4. Restando comprovada a irregularidade do equipamento, é permitido à concessionária apurar as diferenças entre os valores preteritamente faturados a menor e aqueles realmente devidos, conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 130 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, tendo por base o histórico de consumo com vistas à recuperação da receita perdida. 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Exa. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Turma Julgadora Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator); Maria Filomena de Almeida Buarque (Convocada) e Nadja Nara Cobra Meda (Convocada). Belém/PA, 1º de julho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (1901507, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-08)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PEDIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MANTIDO
.ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACOLHIMENTO. DA NÃO SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE) MANTENDO OS DÉBITOS FUTUROS NA MÉDIA MENSAL DOS MESES ANTERIORES.MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O reestabelecimento da energia elétrica deve ser mantido. Em análise acurada do feito, observa-se verdadeiro periculum in mora inverso, vez que eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do fornecimento de energia à empresa recorrida, de sorte que o serviço de energia elétrica é essencial.
2. No que tange à inscrição do nome da parte Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, entendo que não deve ocorrer. Isso porque a restrição em cadastros negativos de crédito somente é possível em face de dívida certa e vencida, defendo ser reformada a decisão neste ponto. 3. A Agravante se declara ciente do valor das cobranças ao assinar o Termo de Ocorrência e inspeção não demonstrando a probabilidade de seu direito para ensejar a antecipação da tutela neste ponto. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, o que prejudica a análise do Agravo Interno. Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de que a Agravada se abstenha de inscrever o Agravante em cadastro de inadimplentes. (2019.01876134-33, 203.673, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-15)

Portanto, discutindo-se judicialmente a existência do débito, é prudente não interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva da lide, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa, considerando que o objeto de cobrança se refere a período pretérito.

Desse modo, entendo ser irretocável o interlocutório de 1º grau.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2020